Tribunal: STF
Processo: HC 85794
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. HOMICÍDIO PRATICADO POR
MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
 PAULO ANULADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PARA QUE O PACIENTE
AGUARDE EM LIBERDADE NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
O Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus impetrado àquela
Corte, anulou o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
 de São Paulo. No entanto, não determinou a soltura do paciente,
omitindo-se sobre a manutenção da prisão.
Com razão o impetrante,
pois não mais subsiste a ordem de prisão resultante do acórdão
anulado, tendo sido devolvido o julgamento da apelação ao Tribunal
de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
A expedição do alvará de
 soltura seria decorrência necessária da concessão da ordem. Ao se
omitir sobre ela, o Superior Tribunal de Justiça mantém prisão sem
nenhum fundamento.
Ordem concedida.